Tribunal: TJMT
Processo: 1006683-78.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006683-78.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), SERGIO DO SOCORRO SOUSA REPRESENTACOES - CNPJ: 13.268.454/0001-90 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 079.646.287-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir. A decisão baseou-se na tese vinculante firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e nos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024, diante da ausência de comprovação, no momento oportuno, das medidas extrajudiciais mínimas exigidas, como tentativa de solução administrativa e protesto da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção de execução fiscal de pequeno valor diante da ausência de comprovação tempestiva, por parte do ente público, das diligências extrajudiciais exigidas como condição de procedibilidade, nos termos da tese firmada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação, dentro do prazo judicialmente assinalado, da adoção das providências prévias exigidas — notadamente tentativa de solução administrativa e protesto da Certidão de Dívida Ativa — configura falta de interesse processual, nos termos do Tema 1.184 do STF.

A mera alegação de que o protesto foi realizado, apresentada apenas em sede recursal, não supre a exigência de comprovação tempestiva, sendo irrelevante para afastar a extinção da execução.

A Resolução CNJ nº 547/2024, com fundamento em estudo técnico que identifica custo médio superior ao valor executado, estabelece critério objetivo e vinculante de eficiência administrativa, aplicando-se tanto ao ajuizamento quanto à extinção superveniente da execução fiscal.

A autonomia legislativa do ente federativo para fixar valor mínimo de execução fiscal não é absoluta e deve ser compatibilizada com os princípios constitucionais da eficiência, economicidade e razoabilidade.

A jurisprudência tem reconhecido que a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de medidas extrajudiciais mínimas, não viola o contraditório nem a ampla defesa, tampouco a competência legislativa municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção da execução fiscal de pequeno valor é legítima quando o ente público não comprova, no momento oportuno, a adoção das providências extrajudiciais previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

A alegação posterior de cumprimento das medidas, apenas em sede recursal, não supre a ausência de comprovação tempestiva exigida para o reconhecimento do interesse de agir.

A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se à extinção superveniente da execução, com fundamento no princípio da eficiência, independentemente da existência de norma local em sentido contrário.

A autonomia legislativa municipal para fixar valor mínimo de execução fiscal deve ser exercida de forma compatível com os princípios constitucionais da eficiência e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI; CTN, art. 141; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.345.553/SP (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.06.2023; TJ-RS, Apelação nº 5003733-46.2020.8.21.0059, Rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 20.08.2024; TJ-TO, Apelação Cível nº 0006619-25.2023.8.27.2713, Rel.ª Des.ª Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, j. 23.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1504285-66.2015.8.26.0347, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 07.10.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada pelo ente municipal com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral, bem como na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A decisão agravada destacou que, embora a legislação municipal estabeleça valor inferior para fins de ajuizamento da execução, prevalece a orientação firmada pelo STF no sentido da exigência de interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor, diante do princípio da eficiência administrativa. Ressaltou, ainda, que o Município foi intimado para adoção das providências administrativas previstas no Tema 1.184 e Resolução CNJ 547/2024, mas quedou-se inerte, justificando a extinção do feito.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em preliminar, que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, por não lhe ter sido oportunizada a manifestação nos autos sobre a extinção do processo. Defende, ademais, a regularidade da execução fiscal, aduzindo que o título executivo (CDA nº 273/2022) foi devidamente protestado e que as providências extrajudiciais foram adotadas, conforme previsão do próprio Tema 1.184. Argumenta que a decisão agravada não observou a autonomia legislativa do Município para fixar o valor mínimo das execuções, conforme reconhecido na própria tese firmada pelo STF. Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reforma da decisão monocrática.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

O Município de Rondonópolis pretende a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção da execução fiscal fundada na ausência de interesse de agir, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e em consonância com os parâmetros da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Sustenta o agravante, em síntese, que a extinção do feito violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de desconsiderar a autonomia legislativa municipal para definir o valor mínimo das execuções fiscais. Alega que teria adotado medidas administrativas extrajudiciais, inclusive o protesto do título executivo.

No presente caso, verifica-se que a dívida cobrada na execução fiscal, no importe de R$ 1.035,88 (hum mil e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), está abaixo do limite estabelecido na tese firmada pelo STF.

A sentença que extinguiu o feito foi proferida após a concessão de prazo específico ao ente público para comprovação das providências exigidas, especialmente aquelas previstas no item 2 do Tema 1.184, como tentativa de solução administrativa e protesto da CDA. Intimado, o Município deixou transcorrer in albis o referido prazo, vindo a alegar a realização do protesto
apenas nas razões do recurso
, ou seja,
posteriormente à prolação da sentença
e da própria decisão monocrática ora impugnada.

Tal circunstância apenas reforça a correção da decisão agravada, que bem aplicou a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal, considerando a ausência de interesse processual ante a não comprovação oportuna das medidas prévias exigidas para a legitimação da execução fiscal de baixo valor.

Importa destacar que o parâmetro de R$ 10.000,00 (dez mil reais), previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, fundamenta-se em estudos técnicos do STF que apontam custo médio de R$ 9.277,00 para uma execução fiscal, refletindo, portanto, critério de racionalidade e eficiência. A autonomia legislativa do Município não é afastada, mas deve ser compatibilizada com os princípios constitucionais da eficiência e economicidade.

Com efeito, a referida Resolução aplica-se não apenas ao ajuizamento, mas também à extinção superveniente da execução, caso não se demonstre a adoção de medidas extrajudiciais mínimas para justificar o prosseguimento da demanda. Assim, ainda que haja legislação local prevendo patamar inferior, a ausência de comprovação de interesse de agir no caso concreto legitima a extinção.

Como bem destacou a Ministra Relatora no julgamento do Tema 1.184, embora os municípios possam fixar valores mínimos para ajuizamento da execução, “
este valor mínimo há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
”. A mobilização do Judiciário para cobrança de créditos de valor irrisório, desacompanhada de medidas administrativas, afronta princípio da eficiência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO 547 DO CNJ . DESIMPORTA A EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL QUE DEFINA CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STF "APLICABILIDADE DOS ATOS NORMATIVOS EMANADOS DO CNJ A TODOS OS TRIBUNAIS, COM EXCEÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL". ASSIM, O CRITÉRIO ECONÔMICO A SER UTILIZADO PARA A VERIFICAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR É O ESTIPULADO PELO CNJ. PAGO O PRINCIPAL, HÁ O DÉBITO DE R$ 496,38, DESDE NOVEMBRO DE 2022, INCIDINDO O DISPOSTO NO ARTIGO 1º, § 1º DA RESOLUÇÃO 547 DO CNJ . RECURSO DESPROVIDO.” TJ-RS - Apelação: 50037334620208210059 OUTRA, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 20/08/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AÇÃO AJUÍZADA PARA COBRANÇA DE VALOR INFERIOR AO ESTABELECIDO NO TEMA 1184/STF E NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ENTE EXEQUENTE QUE NÃO COMPROVOU A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS OU TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA RECEBER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. A jurisprudência consolidada no Tema 1184 do STF, julgada sob o rito da repercussão geral, e a Resolução 547 do CNJ estabelecem critérios para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, respeitando o princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. Assim, o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida . 3. Logo a autonomia municipal, embora garantida constitucionalmente, não prevalece sobre a necessidade de garantir uma atuação processual eficiente e de preservar o equilíbrio entre o custo da execução e o valor do crédito tributário perseguido. 4. Destarte o crédito tributário é indisponível, conforme o art . 141 do CTN, porém, a atuação judicial deve observar o interesse público maior, que inclui a economicidade e racionalidade dos atos processuais. 5. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-TO - Apelação Cível: 00066192520238272713, Relator.: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 23/10/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

“Apelação. Execução Fiscal. Taxas Diversas dos exercícios de 2007 e 2009 a 2012 e Tarifa de Água e Esgoto dos exercícios de 2009 a 2012. Sentença de extinção do feito com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, lastreada na Tese firmada no Tema nº 1184 do STF . Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Valor da execução fiscal que é inferior a R$ 10 .000,00 (dez mil reais). Processo que se estende por mais de um ano sem citação ou penhora efetiva. Ausência de comprovação, no prazo de 90 dias, de que a localização do devedor ou de seus bens seria possível. Aplicação do artigo 1º, § 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 e artigo 7º do Provimento CSM nº 2 .738/2024. Ausência de violação aos arts. 9º e 10 do CPC. Art . 1º da Resolução 547 que é aplicável, inclusive, aos feitos em curso antes da fixação da Tese do Tema 1184. Execução que é julgada extinta pela ausência de movimentação útil do processo, configurando a inércia da parte exequente. Ausência de violação à competência constitucional da municipalidade, ou à Separação de Poderes. Município que pode ajuizar execuções fiscais cujo valor supere o mínimo estabelecido em legislação local e, inclusive, propor nova exação se localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis dentro do prazo prescricional (§ 3º do art . 1º da Res. 547/2024). Inaplicabilidade da Súmula 106 do C. STJ, visto que demora na efetivação da penhora não é atribuível ao Poder Judiciário . Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 15042856620158260347 Matão, Relator.: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 07/10/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/10/2024)

Assim, tal orientação administrativa, que decorre expressamente do
julgado vinculante
, e observa o custo por processo executivo fiscal estabelecido pelo próprio STF (eficiência administrativa),
não viola a competência municipal e nem mesmo legislativa
, apenas resultando em orientação decorrente da aplicabilidade do Tema 1.184/STF e do CPC, sendo que a lei local ainda será aplicada, em hipóteses distintas.

Portanto, correta a decisão agravada, que observou o precedente vinculante e exigiu a comprovação, em momento oportuno, das diligências extrajudiciais, ausente no caso.

Ademais, cumpridas as medidas administrativas, nada obsta que a Fazenda Pública apresente nova execução fiscal.

Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025